Tribunal: TJES
Processo: 5002019-79.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002019-79.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA MIRANDA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002019-79.2022.8.08.0047

RECORRENTE: JOAO VIEIRA MIRANDA

RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra o autor que foi surpresado com descontos em seu benefício previdenciário, denominados empréstimo sobre RMC (reserva de margem consignável), em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado. Aduz que sua pretensão era a contratação de empréstimo.

Em sede de contestação, pugna o requerido pela legitimidade dos descontos promovidos, tendo em vista a validade do contrato firmado entre as partes.

O juízo sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais, acolhendo a tese defensiva no sentido de que o contrato em comento é válido e está a apto a produzir seus efeitos, em decorrência da ausência de indícios comprobatórios das pretensões autorais.

Nas razões recursais, alega o autor que acreditou estar firmando contrato de empréstimo consignado, não tendo utilizado o cartão de crédito. Aduz que foi induzido a erro, pugnando pela nulidade do contrato, com a devolução dos valores descontados indevidamente do seu benefício e indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, o banco recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, em decorrência da validade do negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o autor se beneficiado do valor recebido.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrido, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que o recorrente realizou a contratação.

Nesse sentido, restou demonstrado pelo banco que foi firmado contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, devidamente assinado pelo recorrente, com existência de documento de identificação do recorrente, comprovante de residência e dados bancários por ele fornecidos.

O contrato firmado entre as partes é claro, cumprindo o dever de informação disposto no Código de Defesa do Consumidor, constando expressamente se tratar de “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, expondo as caraterísticas da modalidade contratada.

Observa-se, portanto, que a parte autora não cumpriu o ônus disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Destaca-se que a jurisprudência dos tribunais entende que o autor deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. Admitindo o autor ter sido usuário do serviço e apresentando a ré a prova da origem da dívida, caberia ao autor demonstrar o pagamento ou outra causa extintiva da obrigação. Embora seja de consumo a relação entre as partes, cabe ao autor provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077323863, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 16/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077323863 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 16/05/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018).

Assim sendo, não se sustenta a alegação pela nulidade da contratação. Isto posto, constata-se a validade do negócio jurídico, não havendo que se falar em erro e fraude, tendo em vista que a documentação juntada pelo banco recorrido demonstra que o recorrente efetivamente firmou contrato com a instituição financeira.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devido o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

Destarte, coaduno do posicionamento do juízo sentenciante quanto a imprudência dos pedidos autorais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)